Tribunal: TJES
Processo: 0000739-22.2011.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-22.2011.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMITES DA APÓLICE DE SEGURO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE DO RÉU LITISDENUNCIANTE. AFASTAMENTO DA LITISDENUNCIADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HDI Seguros S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, promovida pela Transportadora Jolivan contra Lázaro Ovimar Campos, com denunciação à lide da seguradora apelante. Alegações recursais incluem: ausência de comprovação adequada do valor dos danos, insuficiência da cobertura securitária, descabimento de juros moratórios desde a citação e condenação indevida da seguradora aos honorários sucumbenciais da lide principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a extensão dos danos; (ii) determinar se os limites da apólice foram respeitados na condenação; (iii) analisar a incidência de juros moratórios desde a citação; (iv) apurar a responsabilidade da seguradora pelos honorários sucumbenciais na lide principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de apenas um orçamento para os danos materiais não inviabiliza a condenação, sobretudo na ausência de impugnação documentada pela seguradora que demonstrasse supervalorização dos custos, conforme disposto no art. 373, II, do CPC e jurisprudência consolidada.

A condenação respeita os limites da apólice de seguro, conforme explicitamente fixado no dispositivo da sentença.

Os juros moratórios são devidos pela seguradora desde a citação, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por força da denunciação à lide e do vínculo contratual entre a litisdenunciada e o segurado.

A seguradora, por não possuir vínculo processual direto com a autora da ação principal, não deve ser responsabilizada pelos honorários sucumbenciais dessa lide, cabendo essa obrigação exclusivamente ao réu originário (denunciante). Tal entendimento é reforçado pela jurisprudência do STJ e pela distinção entre as relações processuais principal e secundária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais relativos à lide principal, mantidas as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento
:

A apresentação de apenas um orçamento para reparação de danos materiais, sem indícios de fraude ou supervalorização, é suficiente para sustentar a condenação, na ausência de prova em sentido contrário pela parte ré.

Os limites da apólice de seguro vinculam a condenação em ação de reparação de danos.

A seguradora denunciada à lide responde pelos juros de mora desde a citação, nos termos da jurisprudência do STJ.

A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais deve observar o liame jurídico existente entre as partes, sendo indevida a condenação da seguradora na lide principal, salvo resistência à denunciação ou vínculo jurídico direto com o autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 932, III, 1.010, II e III, 329, e 85, § 2º; CC, art. 786.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/10/2017; AgInt no REsp 1.789.582/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12/12/2019; REsp 2.112.474/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/5/2024.

Vitória/ES,
17 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000739-22.2011.8.08.0023

APELANTE:
HDI SEGUROS S/A

APELADO:
TRANSPORTADORA JOLIVAN

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HDI SEGUROS S/A
contra a r. sentença de fls. 225/227, integrada pelo pronunciamento do id. 10523636, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha, nos autos da “Ação de Reparação de Danos” ajuizada por
TRANSPORTADORA JOLIVAN
em desfavor de
LÁZARO OVIMAR CAMPOS
, com denunciação à lide de
HDI SEGUROS S/A
.

Em contrarrazões, a apelada argumenta que houve violação ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Na contraminuta do id. 10523644, a apelada sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois houve mera reprodução de argumentos já utilizados nos autos.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar, consoante consta no relatório, em suas razões recursais (id. 10523641), alega HDI Seguros S;A, em síntese, que a sentença baseou-se em orçamentos inidôneos, por serem oriundos de uma única oficina localizada à grande distância, impossibilitando verificar a autenticidade dos valores.

Sustenta que os reparos no veículo já foram realizados, mas não houve apresentação de notas fiscais que confirmassem os custos reais, deixando os orçamentos sem respaldo.

Salienta que a cobertura contratada foi parcialmente utilizada em outros pagamentos e que o valor disponível na apólice não seria suficiente para cobrir integralmente a indenização fixada.

Defende que não incorreu em mora, pois o pagamento depende de comando judicial, após a comprovação de responsabilidade do segurado, de modo que sobre o valor segurado incide apenas correção monetária.

Questiona a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em relação à lide primária, pois não possui relação processual direta com a parte autora e os honorários já atribuídos à parte adversa configuram dupla condenação.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais. Alternativamente, requer a delimitação da responsabilidade da seguradora respeitando o saldo remanescente da apólice e estabelecendo que apenas correção monetária incida sobre os valores segurados.

Contrarrazões no id. 10523644, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Vê-se que apelada, ora autora nos autos de origem, ingressou com a ação de reparação de danos tendo como fundamento a ocorrência de um acidente causado por Lázaro Ovimar Campos, réu e litisdenunciante de HDI Seguros S/A, ora apelante, que atuou na qualidade de seguradora da parte demandada.

O acidente é incontroverso nos autos e a culpa pelo evento já está superada nos autos, havendo um imbróglio apenas quanto aos orçamentos apresentados para arrimar a pretensão da apelada, ora autora, pois, segundo afirma a recorrente, inexistem provas da extensão dos danos pela imprestabilidade dos documentos acostados aos autos.

Entretanto, verifica-se que a apelada acostou aos autos documentos que evidenciam a necessidade do conserto, de modo que a ausência de três orçamentos por oficinas distintas, por si só, não impede à conclusão acerca da extensão do dano, seja porque a questão se tornou mera praxe nas relações comerciais, sem haver qualquer precisão legal específica, seja porque a apelante não acostou qualquer documento a fim de desconstituir as alegações autorais, na forma do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Sobre a questão, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A alegada ausência de 03 (três) orçamentos não é óbice à condenação do apelante, porquanto a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque a nota fiscal e o relatório preliminar.
3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0014665-57.2017.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 19/11/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO – SOLIDARIEDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Diante da presunção de veracidade que milita em favor do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado por policial que compareceu ao local do acidente, cujas informações foram corroboradas por outros indícios de prova constantes dos autos, e por não haver o Apelado se desincumbido do ônus de infirmar tal presunção (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se reconhecer a configuração de sua responsabilidade civil pelo prejuízo suportado pela Apelante, já que, na condição de proprietário, “responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor” (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.243.238/SC, Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12.02.2019, DJe de 20.02.2019).
3. À míngua de previsão legal que imponha a necessidade de apresentação de orçamentos distintos em ação regressiva securitária, deve o dano material ser dimensionado nas exatas proporções da ordem de serviço e correlatas notas fiscais adunadas aos autos. 4. Recurso conhecido e provido
. (TJES; Classe: Apelação 0015256-14.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 31/07/2024)

[...]. 4.
Não há norma legal que prevê a juntada de mais de um orçamento no processo, não havendo, portanto, qualquer cerceamento da defesa, ainda mais quando a seguradora apresenta documentos aptos a comprovar o valor efetivamente pago à segurada, e não havendo qualquer indício de fraude. Precedentes do TJES
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000438-63.2021.8.08.0047; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 15/09/2023)

De igual forma, a alegação de que houve o conserto no curso da demanda sem a devida comprovação não merece prosperar, pois a condenação esteve adstrita aos orçamentos apresentados e admitir aditamento ou retificação de valores no curso da demanda, após a réplica, importaria em verdadeira afronta ao artigo 329 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a condenação nos termos do que postulado na exordial.

Quanto aos limites da apólice, de igual forma, o item “a” do dispositivo da sentença expressamente determinou que a condenação está adstrita aos limites da apólice do seguro contratado, inexistindo qualquer mácula nesse sentido.

Em relação à pretendida retirada dos juros moratórios da condenação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
“[...] a seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.789.582/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019). No mesmo rumo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE AUTOMOBILÍSTICO. ÓBITO DO DESCENDENTE DOS AUTORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE E DO REQUERIDO. JUROS DE MORA. CABIMENTO DESDE A CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento firmado por este Sodalício, é no sentido de que a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.155.388/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 19/4/2018.)

[...] 5.
A responsabilidade da litisdenunciada pelo pagamento dos juros moratórios deve ser contada a partir de sua citação na ação indenizatória, pois, embora não exista o vínculo contratual entre a seguradora e a parte autora, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada
. 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 805.562/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017.)

Desse modo, não há falar em afastamento dos juros na forma postulada.

Por fim, quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais, verifica-se a decisão de embargos declaratórios do id. 10523636 que integrou a sentença foi proferida nos seguintes termos:

[...]
Quanto à lide primária
: verifica-se que, conforme a contestação apresentada (fls. 117-124), a denunciada ofereceu resistência a lide primária, visto que impugnou os fatos alegando não ser responsável pelo ocorrido. Desta forma, em face à procedência do pedido autoral, mantenho a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme art. 128 do CPC “se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado” - Uma vez que a empresa denunciada apresentou defesa em relação ao mérito da lide principal e, tendo em vista que esta saiu vencida na demanda, ela deve responder juntamente ao denunciante pelos ônus de sucumbência da lide primária - A procedência da denunciação da lide não induz à condenação em honorários a cargo da denunciada, quando esta não haja resistido à pretensão da denunciante (AC: 10000220223465001 MG).

Quanto à lide secundária
: conforme jurisprudência pátria, descabe a condenação em custas e honorários em face da denunciada, em razão de não ter oposto resistência a tal lide (denunciante em face da denunciada) – AgRg no AREsp 486348 e AgRg mp Ag 1226809.

Pelo exposto, acolho os presentes embargos para condenar a denunciada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em relação à lide primária, estes que, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, arbitro em 15% sobre o valor da condenação. [...]

Nesse ponto, entendo que assiste razão a seguradora em sua irresignação.

A relação jurídica estabelecida entre autor e réu na demanda principal não afeta o litisdenunciado, o qual responderá pelos honorários sucumbenciais somente na lide secundária para a qual foi devidamente integrado.

É cediço que, nas hipóteses em que se admite a denunciação à lide, surgem duas relações processuais em paralelo, quais sejam, a lide principal, entre autor e réu, bem como a lide secundária, estabelecida entre o demandado em face do terceiro denunciado, com quem mantém vínculo jurídico.

Não se deve confundir, portanto, a simultaneidade das duas relações processuais com a responsabilidade pelo ônus sucumbenciais, os quais devem ser distribuídos a partir do liame jurídico entre cada um dos envolvidos. Sobre a questão:

[...] 4.
A causalidade da lide principal (ação de cobrança) não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária (denunciação à lide)
. Tanto é assim que quis o legislador prever expressamente no parágrafo único do art. 129 do CPC que, em caso de inutilidade da denunciação em si pela vitória do denunciante na lide principal (i. e., improcedência que favorece o denunciante), o denunciante deverá ser condenado "ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado", pois foi o próprio denunciante quem deu causa à denunciação que resultou inútil. 5. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.112.474/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

No mesmo sentido, a doutrina disciplina que “[...] se o denunciante sucumbiu no processo inicial, é responsável pelas despesas processuais do mesmo; se se sagrar vencedor no processo de garantia, então quem responde por todas as despesas é o litisdenunciado [...]” (MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C.; MITIDIERO, D.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 275).

Isso posto, ausente qualquer vínculo entre a seguradora litisdenunciada e o autor da ação principal, não há falar em responsabilidade daquela pelo pagamento da verba honorária pela procedência da demanda, devendo ser direcionada tão somente ao réu que foi vencido, ora denunciante, o qual, inclusive, também está incumbido de efetuar o pagamento dos consectários da sucumbência em relação à lide secundária.

Como apontado também no dispositivo da sentença em exame, não houve resistência na formação da intervenção de terceiros em questão, o que justifica o afastamento da condenação em relação à litisdenunciada, devendo ser mantido esse ponto do dispositivo, pois em conformidade com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Segundo o entendimento desta Corte,
"não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso"
(AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.613.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Assim, deve haver apenas o cotejo da apelante na responsabilidade pela verba honorária na demanda principal, pois integrante apenas do litígio secundário.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para extirpar a seguradora apelante da condenação dos ônus sucumbenciais em relação à lide principal, devendo o réu responder por inteiro em relação às custas e aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência .

Inaplicável a majoração de honorários na hipótese em análise.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões